Tribunal: TJES
Processo: 5014926-20.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014926-20.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO ANTUNES ALVES e outros

APELADO: M J DE S FARDIM - TRANSPORTES FARDIM

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014926-20.2021.8.08.0048

APELANTE:
JULIANO ANTUNES ALVES e LUIZ EUGÊNIO SOBRAL PINTO

APELADO:
MJ DES FARDIM - TRANSPORTES FARDIM

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANO MATERIAL. MAJORAÇÃO. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de indenização por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais, revogando o benefício da gratuidade de justiça e a tutela de urgência anteriormente deferidas.

2. Os apelantes pleiteiam a reforma da decisão para: (i) restabelecer a gratuidade de justiça; (ii) majorar o valor da condenação por danos materiais; (iii) condenar a parte apelada ao pagamento de lucros cessantes; e (iv) restabelecer a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os apelantes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) aferir a ocorrência de erro de julgamento na fixação do valor dos danos materiais; e (iii) verificar se há provas suficientes da ocorrência de lucros cessantes a justificar a indenização e o consequente restabelecimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido, pois os documentos juntados em sede recursal são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira dos apelantes, nos termos do art. 98 do CPC.

5. Configura-se erro de julgamento a fixação da indenização por danos materiais com base em valor que corresponde apenas à mão de obra de um dos orçamentos, ignorando o custo das peças. A reparação deve ser integral, pautando-se pelo orçamento de menor valor que contemple o conserto completo do veículo.

6. A indenização por lucros cessantes pressupõe a comprovação robusta do que a parte razoavelmente deixou de lucrar, conforme o art. 402 do Código Civil. Documentos produzidos unilateralmente, sem força probatória, são insuficientes para demonstrar a efetiva perda de rendimentos.

7. Afastada a pretensão de lucros cessantes, não se justifica o restabelecimento da tutela de urgência, porquanto o valor remanescente da condenação não denota risco de inadimplemento que demande medida assecuratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos apelantes e majorar a condenação por danos materiais.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da hipossuficiência em sede recursal autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito deve corresponder ao valor do menor orçamento que preveja a reparação integral do veículo, configurando erro de julgamento a fixação de montante que abrange apenas parte dos custos. 3. A condenação por lucros cessantes depende de prova concreta da perda de rendimentos, não sendo suficientes para esse fim documentos unilaterais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001876-04.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fabiano Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014926-20.2021.8.08.0048

APELANTE:
JULIANO ANTUNES ALVES e LUIZ EUGÊNIO SOBRAL PINTO

APELADO:
MJ DES FARDIM - TRANSPORTES FARDIM

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os Apelantes buscam a reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de indenização decorrente de acidente de trânsito.

A análise do recurso seguirá a ordem das teses apresentadas.

1. DA PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A r. sentença revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido aos autores/Apelantes (ID 10139115), sob o fundamento de que os rendimentos alegados na inicial para embasar o pedido de lucros cessantes seriam incompatíveis com a hipossuficiência, e que a documentação apresentada era insuficiente (ID 10139155, p. 2).

Os Apelantes, em suas razões recursais (ID 10139157), e em manifestações posteriores (IDs 10793548 e 14983315), trouxeram aos autos documentos atualizados a fim de comprovar a persistência da condição de hipossuficiência, incluindo comprovantes de rendimentos como autônomo, extratos bancários com saldos reduzidos e declarações de isenção de IRPF.

Da análise dos documentos juntados em sede recursal (IDs 10793549-680 e 14983316-326), verifico que os Apelantes lograram êxito em demonstrar que não possuem, no momento, condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. A situação financeira apresentada é compatível com a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC.

A impugnação do Apelado em contrarrazões (ID 10139159) não trouxe elementos novos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, corroborada pelos documentos apresentados.

Diante do exposto,
ACOLHO
a tese recursal para
conceder
os benefícios da assistência judiciária gratuita aos Apelantes, com efeitos para este recurso.

DO MÉRITO

DOS DANOS MATERIAIS

A controvérsia neste ponto cinge-se ao valor fixado a título de danos materiais. A sentença condenou o Apelado ao pagamento de R$ 9.780,00, por entender ser este o menor orçamento obtido pelos autores (ID 10139155, p. 2).

Os Apelantes defendem que o referido valor representa apenas o custo da mão de obra de um dos orçamentos e que houve equívoco na análise da prova.

Assiste razão aos Apelantes.

Uma análise detida dos elementos probatórios revela um manifesto erro de julgamento na valoração dos orçamentos. O princípio da reparação integral do dano (
restitutio in integrum
) exige que a indenização seja suficiente para restabelecer o patrimônio do lesado ao estado anterior ao sinistro. A condenação em valor que cobre apenas uma fração do conserto viola diretamente tal preceito.

Segundo se depreende dos autos, os Apelantes apresentaram duas cotações para o reparo do veículo. A primeira, juntada no ID 10139094, é uma cotação composta por dois documentos distintos: um orçamento da empresa Contauto, referente exclusivamente ao custo das peças necessárias, no valor de R$ 26.589,50, e um segundo documento, da empresa CRD, orçando unicamente a mão de obra para a execução dos reparos em R$ 9.780,00. A soma de ambos os valores resulta em um custo total de
R$ 36.369,50
para a completa recuperação do veículo.

Paralelamente, os Apelantes trouxeram um segundo orçamento, constante no ID 10139095, emitido pela empresa Centro Automotivo DGM. Este, por sua vez, é um documento unificado que contempla tanto o fornecimento de peças quanto a mão de obra, totalizando
R$ 33.092,60
.

É pacífico na jurisprudência que, diante de múltiplos orçamentos idôneos, a condenação deve se pautar pelo de menor valor. Contudo, a comparação deve ser feita entre os valores totais dos reparos. A r. sentença, ao fixar a condenação em R$ 9.780,00, considerou apenas uma parte do primeiro orçamento – o custo do serviço – ignorando completamente o valor das peças, o que se mostra ilógico e insuficiente para a finalidade da reparação.

Dessa forma, confrontando os valores integrais, o orçamento de menor montante é o de R$ 33.092,60. Este valor deve prevalecer como base para a indenização.

Portanto,
ACOLHO
a tese recursal para
majorar a condenação por danos materiais
para o montante de
R$ 33.092,60 (trinta e três mil, noventa e dois reais e sessenta centavos)
.

É como voto.

DOS LUCROS CESSANTES (T3) E DA TUTELA DE URGÊNCIA

Os Apelantes buscam a reforma da sentença para que o Apelado seja condenado ao pagamento de lucros cessantes, bem como para que a tutela de urgência, que determinou a restrição de transferência do veículo do réu, seja restabelecida.

Contudo, entendo que a r. sentença não merece reparos nesses pontos.

Para a configuração dos lucros cessantes, é indispensável a comprovação robusta daquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do evento danoso, conforme dispõe o art. 402 do Código Civil. Não bastam meras alegações ou expectativas.

No caso em tela, os documentos apresentados para comprovar os supostos lucros cessantes – planilhas de controle de quilometragem e recibos (IDs 10139097 a 10139105) – são unilaterais, subscritos pelo próprio Apelante Juliano, sem qualquer assinatura, carimbo ou declaração da empresa para a qual os serviços teriam sido prestados. Tais documentos não possuem força probatória suficiente para demonstrar a efetiva perda de rendimentos.

A d. Magistrada sentenciante pontuou de forma precisa que "
não há evidências de que o autor sofreu perda salarial em decorrência do acidente, tampouco do quanto auferia regularmente com a alegada profissão de motorista, ônus que competia aos demandantes e do qual não se desincumbiram
" (ID 10139155, p. 2).

Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÁREA ALAGADA . DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por JOSÉ DOMINGOS MONCHELIN contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Lucros Cessantes ajuizada por PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA VIANA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de danos morais e lucros cessantes. A autora alegou que o caminhão do réu, ao passar em alta velocidade por área alagada, causou fortes ondas que resultaram em prejuízos materiais e a impossibilitaram de exercer sua atividade comercial por dois meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação dos danos materiais e lucros cessantes alegados pela autora; (ii) determinar se os danos morais são devidos diante dos fatos narrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por lucros cessantes depende de comprovação efetiva dos prejuízos sofridos, o que não se verifica no caso, uma vez que a autora não apresentou documentos hábeis, como notas fiscais ou registros contábeis, que demonstrassem a suposta perda de receita no período alegado . 4. O dano moral deve ser configurado por uma ofensa grave aos direitos da personalidade, o que não se constata no presente caso, pois os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não havendo prova de alteração significativa no equilíbrio emocional da autora ou violação à sua integridade física. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 .Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de prova concreta impede a condenação por lucros cessantes. Danos morais não são configurados quando o fato não resulta em ofensa aos direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220084487001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 05 .04.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018760420228080011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, p. 25/09/2024)

Dessa maneira, correta a improcedência do pedido de lucros cessantes. Consequentemente, não se justifica o restabelecimento da tutela de urgência, uma vez que a condenação se resume aos danos materiais, cujo valor não representa risco exacerbado de inadimplemento que demande medida assecuratória tão gravosa, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Assim,
REJEITO
as teses recursais quanto aos lucros cessantes e ao restabelecimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a) Conceder o benefício da gratuidade de justiça aos Apelantes;

b) Majorar a condenação a título de danos materiais para R$ 33.092,60 (trinta e três mil, noventa e dois reais e sessenta centavos), mantidos os consectários legais fixados na origem (juros a contar da citação e correção monetária a partir da data do orçamento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.